Tribunal: TJDFT
Processo: 0708190-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO VIA ELEITA. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. TÍTULO CERTO, LÍQUIDO E EXIGÍVEL. REJEITADA. MÉRITO. JUROS DE MORA. VENCIMENTO. EXCESSO EXECUÇÃO. AUSÊNCIA PLANILHA. ART. 525, §§ 4° E 5°, CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O título judicial exequendo é certo, líquido e exigível. Ao contrário do que tenta fazer crer o executado agravante, a elaboração do demonstrativo de débito não depende de produção de provas, mas sim de simples cálculos aritméticos. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada.
2. Por se tratar de prestação de trato sucessivo, os juros moratórios, na obrigação de pagar alimentos, incidem a partir do vencimento de cada parcela alimentícia não paga, ou paga a menor. Precedentes.
3. Na alegação de excesso de execução o executado deverá apontar o valor que entende ser devido, apresentado demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.
3.1. Não havendo demonstrativo do valor devido o juiz rejeitará de plano a impugnação. Inteligência do art. 525, §§ 4o e 5o do CPC.
3.2. In casu, a parte executada agravante alegou excesso de execução, porém não informou o valor que entendia devido, nem apresentou demonstrativo de cálculo, sendo correta a decisão proferida que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Precedentes.
4. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. Decisão mantida.